Tribunal: TJBA
Processo: 0810341-69.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810341-69.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

APELADO: MANUELA AMOEDO COX e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO, ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO REU. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). APELAÇÃO DA ACIONADA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 0810341-69.2015.805.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante/apelada Empreendimentos Imobiliários Damha Feira de Santana I SPE LTDA e apelada/apelante Manuela Amoedo Cox.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso DA ACIONADA E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

8